Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-03.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006952-03.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OSMAR JOSE PEDRO FILHO - CPF: 968.646.721-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. TRATAMENTO JÁ INICIADO EM CENTRO ESPECIALIZADO. PASSAGENS E DIÁRIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de passagens e diárias de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), compreendendo deslocamento, alimentação e hospedagem do paciente e de sua acompanhante, eis que necessário, para viabilizar a continuidade de tratamento oncológico no Hospital de Amor, em Barretos/SP.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se paciente com quadro oncológico grave, hipossuficiente e já inserido em tratamento especializado fora do domicílio tem direito ao fornecimento de passagens e diárias de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para continuidade assistencial no centro em que já se encontra assistido.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A controvérsia limita-se ao fornecimento de passagens e diárias no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), destinadas a viabilizar a continuidade de tratamento oncológico já iniciado em centro especializado.

5. O autor apresenta quadro oncológico grave, com diagnóstico de neoplasias malignas sincrônicas e histórico de procedimentos complexos, radioterapia, quimioterapia e intercorrências relevantes durante o acompanhamento em Barretos/SP, circunstâncias que recomendam a preservação da linha terapêutica estabelecida.

6. A indicação genérica de existência de unidades oncológicas habilitadas em Mato Grosso não basta, no caso concreto, para afastar o dever estatal de custear o TFD e as passagens requeridas, pois o pedido não tem por objeto a transferência do paciente para hospital estadual.

7. Demonstradas a hipossuficiência econômica do autor, a gravidade do quadro clínico, a necessidade de acompanhante e a importância da manutenção da linha terapêutica já estabelecida, impõe-se o fornecimento de passagens e diárias necessárias ao deslocamento, alimentação e hospedagem do paciente e acompanhante, conforme os parâmetros administrativos aplicáveis ao TFD.

8. O fornecimento de passagens e diárias deve observar os parâmetros administrativos do TFD, compreendendo deslocamento, alimentação e hospedagem do paciente e, quando necessário, de seu acompanhante, enquanto persistir indicação médica para continuidade do tratamento fora do domicílio.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O paciente oncológico hipossuficiente tem direito ao fornecimento de passagens e diárias no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio quando demonstradas a gravidade do quadro clínico, a necessidade de continuidade assistencial em tratamento já iniciado fora do domicílio e a imprescindibilidade do deslocamento para manutenção da linha terapêutica estabelecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 23, II, e 196; Portaria no 55/1999, do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 5.3.2015; STF, RE 1366243 RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.9.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Osmar Jose Pedro Filho contra a sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1006952-03.2025.8.11.0007, ajuizada pelo apelante contra o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos voltados ao fornecimento de tratamento fora do domicílio, demais procedimentos médicos, consultas e exames, bem como transporte adequado e diárias de alimentação e hospedagem para o paciente e sua acompanhante, sempre que necessário o tratamento no Hospital do Câncer, em Barretos/SP.

O apelante, portador de neoplasias malignas sincrônicas e já submetido a procedimentos complexos, sustenta, em síntese, que a negativa administrativa foi formalmente documentada, que o parecer técnico que embasou a sentença, ao valorizar a padronização, recomenda a continuidade do protocolo já exitoso em Barretos, e que não há alternativa viável no SUS local diante da complexidade do caso.

Alega, ainda, violação ao princípio da continuidade assistencial, comprova a imprescindibilidade clínica do transporte aéreo e demonstra hipossuficiência econômica, com renda familiar per capita de R$ 179,00.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, sustentando que o tratamento fora de domicílio é incabível porque há rede oncológica própria no estado, a parte autora optou por se tratar em Barretos por conta própria sem comprovar necessidade, a responsabilidade primária é do município e o pedido de reembolso por notas fiscais foge à regulamentação do TFD, que prevê apenas diárias de valor fixo.

O Município, por sua vez, pede a manutenção da sentença, pois não há prova da necessidade do tratamento em Barretos/SP, havendo opção equivalente em Cuiabá. Sustenta que o Tratamento Fora do Domicílio não se justifica por mera preferência pessoal e que o traslado interestadual compete ao Estado, não ao Município.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, objetivando o fornecimento de passagens, alimentação e hospedagem para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a fim de viabilizar continuidade de tratamento oncológico no Hospital de Amor, em Barretos/SP.

A tutela de urgência foi indeferida com fundamento em parecer do NAT, que apontou a existência de serviços oncológicos habilitados em Mato Grosso. Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de comprovação do esgotamento da rede estadual.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que o pedido não envolve transferência para tratamento em Mato Grosso, mas custeio de passagens e diárias para continuidade assistencial de tratamento oncológico grave já iniciado. O Estado e o Município apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Mérito

Inicialmente, é importante salientar que processo não versa sobre pedido de transferência do autor para tratamento no Estado de Mato Grosso, tampouco sobre escolha livre e imotivada de unidade hospitalar fora da rede pública estadual. O que se discute é o fornecimento de passagens e diárias no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a fim de viabilizar a continuidade de tratamento oncológico já iniciado em centro especializado.

Essa distinção é relevante porque a sentença, ao aderir à conclusão de que existem UNACONs no Estado de Mato Grosso, acabou tratando a controvérsia como se o ponto central fosse a possibilidade abstrata de tratamento oncológico dentro do território estadual.

No caso, o apelante é paciente com quadro oncológico grave, tendo sido diagnosticado com neoplasias malignas sincrônicas, além de já ter se submetido a procedimentos invasivos, radioterapia, quimioterapia e intercorrências relevantes durante o acompanhamento em Barretos/SP, elementos que evidenciam a complexidade do quadro clínico e a necessidade de cautela na preservação da linha terapêutica já estabelecida.

Nessas circunstâncias, a ruptura abrupta do vínculo terapêutico, a mudança de equipe médica e a transferência para novo centro sem garantia de vaga imediata e de absorção segura do protocolo em andamento podem comprometer a efetividade do tratamento e gerar risco concreto à saúde do paciente.

Embora o Estado sustente que não há prova de que a alternativa disponível em Mato Grosso tenha sido negada ou se mostrado insuficiente, também não comprovou que, à época em que o paciente necessitava do tratamento e já estava inserido em acompanhamento especializado, ofertou vaga concreta, imediata e compatível com sua condição clínica.

A existência abstrata de UNACONs em Mato Grosso, por si só, não afasta o direito ao TFD quando o contexto probatório revela tratamento já iniciado fora do domicílio, quadro grave e risco de descontinuidade assistencial.

O Poder Público não se desincumbe de sua obrigação constitucional apenas indicando, de forma genérica, que há unidades habilitadas no Estado, sem demonstrar que o paciente teria sido efetivamente acolhido, regulado e inserido em serviço apto a dar continuidade ao tratamento no momento clinicamente adequado.

Também não se ignora que o TFD deve observar critérios administrativos e normativos, nos termos da Portaria n. 55/1999. Todavia, tais critérios não podem ser aplicados de forma mecânica, especialmente quando o caso envolve paciente hipossuficiente, doença grave e tratamento oncológico em curso.

No caso, o TFD não representa privilégio ou escolha pessoal, mas instrumento necessário para assegurar a continuidade do tratamento já em curso, em cenário de comprovada gravidade clínica.

Portanto, a gravidade do quadro, a evolução terapêutica já iniciada, a necessidade de acompanhante e a hipossuficiência econômica do autor conferem provas suficientes ao pedido de custeio das passagens e diárias.

Ressalte-se, ainda, que o pedido formulado não impõe aos réus custeio ilimitado e dissociado das regras do SUS. A condenação deve ser compreendida nos limites do TFD, isto é, para fornecimento das passagens e diárias necessárias ao deslocamento, alimentação e hospedagem do paciente e, quando indicado, como no caso, de seu acompanhante, conforme os parâmetros administrativos aplicáveis, enquanto persistir a necessidade médica de continuidade do tratamento fora do domicílio.

Quanto à responsabilidade, a obrigação deve ser imposta de forma solidária ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta. A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS pode orientar eventual compensação ou organização interna entre os entes federativos, mas não pode ser oposta ao paciente para restringir o acesso a prestação essencial de saúde.

Desse modo, diante da gravidade do quadro clínico, da necessidade de continuidade assistencial, da hipossuficiência demonstrada e da ausência de comprovação de oferta concreta e adequada de vaga em Mato Grosso no momento oportuno, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, solidariamente, ao fornecimento das passagens e diárias de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), compreendendo deslocamento, alimentação e hospedagem do autor e de seu acompanhante, para continuidade do tratamento oncológico no centro em que já se encontra assistido, observados os parâmetros administrativos aplicáveis ao programa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026